Tribunal: STF
Processo: RHC 267474
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.029.642/PR (e-doc. 35).

2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 575 dias-multa, considerada a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 297 (falsificação de documento público) e 304 do Código Penal (uso de comento falso) (e-doc. 9).

3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, redimensionado a pena para 7 anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 510 dias-multa (e-doc. 6).

4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça.

5. Neste habeas corpus, a defesa afirma a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, pois ausente justa causa para a medida. Diz ter sido a diligência realizada apenas com base em denúncia anônima. Assevera que os policiais militares apresentaram versões contraditórias acerca do local em que os indivíduos se encontravam quando a viatura passou em frente ao imóvel e procedeu à abordagem. Argumenta haver negativa de prestação jurisdicional do STJ.

6. Busca o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, requer seja determinado ao STJ que julgue o mérito do habeas corpus, afastando o argumento de que os pedidos ensejariam revolvimento fático-probatório.

7. O Ministério Público do Estado do Paraná e a Procuradoria-Geral da República manifestam-se pelo não provimento do recurso ordinário (e-docs. 56 e 65).

É o relatório.

Decido.

8. De início, não se verifica a alega ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Da leitura do ato impugnado, extrai-se que o STJ, embora tenha assentado a inviabilidade da impetração, analisou a existência de ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. Eis o trecho da decisão:
“Ademais, não verifico, em mais uma oportunidade, a presença de flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, uma vez que ficou consignado no acórdão recorrido que ‘havia fundadas suspeitas da existência de flagrante delito, o que se extrai não somente das 'denúncias anônimas', como alega a defesa, mas também do comportamento dos apelantes ao correrem para dentro do imóvel ao se iniciar a abordagem policial, dispensando invólucros de drogas’” (e-doc. 35, p. 3)

9. Com efeito, aquela Corte enfrentou o núcleo das alegações defensivas e concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal. Desse modo, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto a tese deduzida pela defesa foi expressamente rechaçada, ainda que de modo conciso.

10. No tocante à alegada ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, tem-se nos autos que o magistrado sentenciante concluiu pela existência de justa causa para a diligência com base nos seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, os policiais tinham conhecimento prévio de que no endereço citado na denúncia estava ocorrendo o tráfico de drogas. Por esse motivo, intensificaram o patrulhamento na redondeza e visualizaram indivíduos em frente a uma residência, quando, ao avistarem os policiais, teriam corrido para dentro do quintal, pelo corredor que dá acesso a uma edícula, dispensado a droga, jogando para o chão e telhados. E diante dos elementos suspeitos, dada a informação pretérita que possuíam, foi dado voz de abordagem, sendo acatada apenas por dois dos acusados Vinícius Viana e Lucas Teodoro, enquanto que João Lucas e Vinicio Donizete correram para os fundos da casa, tendo o acusado Vinícius Viana dispensando a droga no telhado da residência. Estando em pleno estado de flagrância, e estando dispensada a entrada franqueada e mandado de busca, os policiais fizeram buscas no local e localizaram diversas porções de ‘maconha’, ‘crack’ e ‘cocaína’. Posteriormente, na residência do acusado João Lucas, foi encontrado mais drogas, ‘haxixe’, apetrechos para manuseio como balança de precisão, prensa hidráulica, embalagens eppendorfs, além de rádios comunicadores e dinheiro trocado.
(...)
Vale ressaltar que as defesas se apoderam de elementos mínimos com intuito de desestruturar a ação dos policiais se baseando em meras imprecisões discursivas como forma de afastamento de legitimidade do ato, deixando de lado a robusta materialidade apreendida, em discrepante juízo de ponderação.
É irrelevante o momento exato pretérito em que os policiais tomaram conhecimento sobre a prática da traficância no local, sendo certo que em razão desses elementos é que foi possível constatar a ocorrência do tráfico de drogas, até porque os próprios policiais não conheciam os réus, e a abordagem ocorrida não tinha por finalidade revistas exploratórias (fishing expeditions), mas sim de buscas com finalidade probatória e correspondente motivação.
Somado a isso, as fundadas suspeitas se confirmaram diante da corrida inesperada de dois dos acusados, os quais teriam dispensado a droga. Tais elementos são mais do que suficientes em amparar a conduta dos policiais militares.” (e-doc. 9, p. 4-9, grifos nossos)

11. O Tribunal de Justiça confirmou o entendimento:

“No presente caso, verifica-se a partir do boletim de ocorrência n. 2024 /411585 (mov. 1.2, autos de ação penal) que a equipe policial teria recebido informações de populares que no endereço onde ocorreu a abordagem e busca havia o tráfico de drogas, o que resultou no patrulhamento pela equipe pela rua em questão. Constou no referido boletim de ocorrência que, ao passaram pelo local, avistaram 04 indivíduos, oportunidade em que, ao se aproximarem e darem voz de abordagem, dois destes indivíduos correram para dentro do imóvel, permanecendo dois no local, que foram inicialmente abordados. Inclusive, a equipe policial visualizou que os indivíduos que fugiram da abordagem teriam dispensado drogas no caminho e arremessado uma sacola no telhado. Os policiais realizaram a abordagem imediata dos dois indivíduos que permaneceram no local - Lucas Teodoro de Oliveira e Vinicius Viana Emidio – e perseguiram os que fugiram para o interior da residência, abordando os ora apelantes João Lucas Limeira Rodrigues e Vinicio Donizete Cardoso (este apresentou RG em nome de Jefferson Thiago Pedro). Em seguida, diante das circunstâncias fáticas da abordagem inicial, os policiais realizaram o adentramento e a busca domiciliar, oportunidade em que localizaram e apreenderam drogas, além das dispensadas pelos acusados, duas balanças de precisão, embalagens comumente usadas para acondicionamento das substâncias, três rádios comunicadores, aparelhos celulares e uma prensa hidráulica.
Toda esta dinâmica dos fatos pode ser confirmada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e prisão em flagrante dos acusados.” (e-doc. 6, p. 10, grifos nossos)

12. As decisões estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

13. No caso, as instâncias antecedentes pontuaram a existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro da residência, descrevendo a situação de flagrante delito e reportando-se aos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, os quais relataram que, após receberem informações de populares acerca da prática de tráfico de drogas no local onde se deu a intervenção, deslocaram-se até a área e procederam à abordagem de quatro indivíduos, tendo dois deles se evadido do local e dispensado drogas no caminho.

14. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, considerada a licitude do ingresso em residência em casos de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito”. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).
“Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

15. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).

16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator